Tribunal: TJSP
Processo: 1001163-97.2016.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – Ex-Prefeito do Município de Serrana que deixou de repassar as verbas de contribuição ao Instituto de Previdência IPREMUS – Ciência inequívoca do Chefe do Poder Executivo Municipal, que concedeu destinação diversa à verba pública – Gestor público que não tem poderes irrestritos para deslocar verbas com destinação certa, ainda que

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – Ex-Prefeito do Município de Serrana que deixou de repassar as verbas de contribuição ao Instituto de Previdência IPREMUS – Ciência inequívoca do Chefe do Poder Executivo Municipal, que concedeu destinação diversa à verba pública – Gestor público que não tem poderes irrestritos para deslocar verbas com destinação certa, ainda que tenha herdado gestão pública com orçamentos desequilibrados – Sentença mantida – Apelo desprovido.